Tribunal: STF
Processo: RE 884060
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.132-RG, assentou que é possível o fracionamento de precatório para pagamento de honorários advocatícios.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.